Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. URGÊNCIA DA CIRURGIA DEMONSTRADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIMITE FIXADO. DECISÃO MANTIDA.
1. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
2. A multa diária (astreintes) possui caráter inibitório e tem a finalidade de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais.
2. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, no caso, urgência diante do quadro de dor permanente e possível degeneração.
3. Agravo de instrumento não provido.